Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos percebe-se que a propriedade do bem compõe o patrimônio de terceiro, alheio à relação jurídica processual. 2.1. Com efeito, a instituição financeira autora deixou de averiguar a presença dos requisitos basilares ao desenvolvimento da operação contratada, uma vez que a formalização da transferência do veículo nos cadastros do órgão de trânsito é responsabilidade tanto do consumidor quanto da instituição credora, não podendo ser tolerada a tentativa da entidade mutuante de se esquivar do dever de comprovar a propriedade do automóvel objeto da busca e apreensão.

3. Ademais, o Sistema Nacional de Gravames tem caráter privado e não tem interação com os sistemas de dados mantidos pelos departamentos de trânsito, razão pela qual sua função consiste, singelamene, em resguardar os interesses da própria instituição financeira. A existência desse fadastro é insuficiente, portanto, para atender ao comando normativo previsto no art. 129-B do CTB.

4. Recurso conhecido e desprovido.